Tribunal: STF
Processo: HC 53170
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS; REITERAÇÃO DE PEDIDO, SEM A APRESENTAÇÃO DE NOVOS
ELEMENTOS SUFICIENTES, QUANTO A INIMPUTABILIDADE. ARGÜIÇÃO, NÃO
COMPROVADA. COM REFERENCIA A REVELIA. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE
QUE A SENTENÇA SE BASEOU, EXCLUSIVAMENTE, NO INQUERITO POLICIAL.
INDEFERIMENTO DA IMPETRAÇÃO.